Tribunal: TJDFT
Processo: 0709112-16.2024.8.07.0009
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ARBITRAL. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente os pedidos formulados na ação de cobrança ajuizada pela construtora em desfavor da associação e do associado, devido à inadimplência no pagamento de unidade imobiliária em construção.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a competência do juízo diante da existência de cláusula compromissória de arbitragem no contrato celebrado entre as partes.
III. Razões de decidir
3. A cláusula compromissória de arbitragem não obedece a todos os requisitos legais, mas o consumidor concordou com a sua observância.
A validade das cláusulas decorrentes da convenção de arbitragem deve ser apreciada no contexto do procedimento arbitral.
IV. Dispositivo e tese
4. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “A competência para decidir sobre a existência, validade e eficácia da cláusula compromissória de arbitragem é do próprio árbitro, conforme art. 8o da Lei 9.307/96 e jurisprudência do STJ se o próprio consumidor anui expressamente com a arbitragem.”
Dispositivos relevantes citados: L. 9.307/96, art. 4o, § 2o, 8o. CPC, art. 485, inc. VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.550.260/RS, Rel. p/ acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, p. 20.03.2018.